Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIROS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

2. Não há como afastar a responsabilidade do banco, se não constam nos autos elementos que demonstrem que agiu com cautela e em observância aos critérios necessários ao celebrar o contrato de empréstimo, ainda mais quando consignado nos proventos do autor.

3. O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança.

4. Considerando que o consumidor é idoso, recebe proventos do INSS no valor bruto de apenas R$ 1.791,51(mil e setecentos e noventa e um reais e cinqüenta e um centavos) para a sua subsistência e que não obteve a suspensão dos descontos e a restituição do dinheiro mesmo após ter informado a situação, é presumível a ocorrência de abalo de ordem moral passível de indenização.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor provido.